Tribunal: TJMT
Processo: 1024529-78.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024529-78.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO NASCIMENTO BATISTA - CPF: 061.754.011-07 (ADVOGADO), CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 045.910.721-69 (PACIENTE), JOSE ROBERTO NASCIMENTO BATISTA - CPF: 061.754.011-07 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. POSSE DE EXPLOSIVOS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado, visando a revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de posse de artefato explosivo (artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei n. 10.826/2003). O paciente foi flagrado com aproximadamente 1,8 kg de gel explosivo após abordagem policial em Pontes e Lacerda (MT). A defesa sustenta a ilicitude da busca veicular, a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e alega a ocorrência de "erro de fato" na decisão que prolatou a prisão, pois o paciente estaria em regime aberto e não em regime domiciliar em outro estado.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorre litispendência em relação às teses de nulidade da busca e ausência de fundamentação da prisão, por terem sido objeto de impetração anterior ainda pendente de julgamento; (ii) estabelecer se a distinção entre regime aberto e regime domiciliar na execução penal do paciente é capaz de afastar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir:

A litispendência no presente writ impede o conhecimento de matérias que reproduzem integralmente pedido e causa de pedir de ação constitucional anteriormente ajuizada e ainda não julgada.

O conhecimento do presente feito restringe-se à tese inédita relativa ao alegado "erro de fato" quanto ao regime prisional da execução penal ativa do paciente.

A divergência terminológica entre "regime domiciliar" e "regime aberto" é irrelevante para a aferição da periculosidade social quando o agente possui condenações que somam 22 anos de reclusão por crimes graves.

O fato de o paciente estar em gozo de benefício legal (regime aberto) e, em tese, voltar a delinquir na posse de material explosivo de alto potencial destrutivo, revela a total ineficácia das medidas cautelares menos gravosas.

A reiteração criminosa durante o cumprimento de pena anterior justifica a segregação cautelar como instrumento de proteção da ordem pública, em observância ao Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada na parte conhecida.

Tese de julgamento:
1. Não se conhece de habeas corpus que reitera teses já ventiladas em impetração anterior pendente de análise, configurando litispendência parcial. 2. A prática de novo crime grave no curso da execução penal, independentemente de o regime ser aberto ou domiciliar, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; art. 312 e 319, do CPP; art. 16, § 1º, III, da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 747255 PR 2022/0171355-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 02/08/2022, DJe 08/08/2022; TJMT - Enunciado n. 06 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR, apontando como Autoridade Coatora o Juíz de Direito da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, no âmbito dos autos n. 1003335-80.2026.8.11.0013.

O paciente foi preso em flagrante no dia 3 de junho de 2026, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei n. 10.826/2003. A prisão ocorreu após abordagem policial motivada por infração de trânsito, que resultou na localização de um artefato explosivo — descrito como "
01 sachê (banana) gel da marca Ibegel
" — no interior do veículo conduzido pelo beneficiário. A audiência de apresentação foi realizada no dia 4 de junho de 2026, homologou o flagrante convertendo a custódia em prisão preventiva.

O impetrante sustenta os seguintes temas:
1)
ilegalidade da busca veicular,
2)
ausência de requisitos da prisão preventiva,
3)
‘erro de fato’ quanto à situação executória do paciente,
4)
predicados pessoais

do beneficiário e
5)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta que a diligência policial não se amparou em fundada suspeita concreta, mas em impressões subjetivas de "nervosismo" e contexto regional de garimpo, violando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça;

Ressalta a: “...
ausência de fundamentos concretos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, bem como na falta de motivação idônea quanto ao não cabimento ou à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), o que configura manifesto constrangimento ilegal
.”(sic.)

Consigna que a decisão carece de elementos atuais e individualizados que demonstrem o
periculum libertatis
, configurando antecipação de pena;

Explicita também, que: “...
por meio de relatório do sistema SEEU, que o paciente não estava em prisão domiciliar, mas sim em regime aberto ativo perante a 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, após progressão deferida em 18 de dezembro de 2025 fatora que, sob sua ótica, não autoriza, automaticamente, a decretação da preventiva neste processo sem que se apontem razões concretas e contemporâneas que evidenciem o perigo processual. São planos distintos, com fundamentos distintos, e que não podem ser confundidos para justificar a custódia máxima como primeiro remédio
.”(sic.)

Sobreleva que: “...
o paciente possui residência certa nesta comarca, exerce atividade laborativa lícita, circunstâncias que revelam vínculo local absolutamente estabelecido e afastam qualquer presunção abstrata de evasão. Além disso, o próprio conjunto informativo acostado aos autos não revela, ao menos por ora, qualquer elemento concreto de fuga, ocultação, ameaça à instrução ou tentativa de frustrar a aplicação da lei penal
.”(sic.)

Requer a concessão da ordem, liminarmente, inclusive, para que seja expedido alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da ordem para cassar em definitivo o decreto prisional. Juntou documentos (ID.372881387)

A liminar foi indeferida (ID.373672863) sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (ID.374040883)

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de justiça

Dr. Amarildo Cesar Fachone (Id. 374834360),
suscitou preliminar de litispendência com o HC precedente n. 1024474-30.2026.8.11.0000
e, no mérito, pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada:

"HABEAS CORPUS – POSSE DE EXPLOSIVOS (ART. 16, § 1ª, III, DA LEI 10.826/03) - PRELIMINAR DA PGJ: LITISPENDÊNCIA - REPETIÇÃO DO HC N. 1024474-30.2026.8.11.0000 - NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO OU EXTINÇÃO DO PRESENTE HABEAS CORPUS. MÉRITO: PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA: ALEGAÇÕES DE ILICITUDE DA BUSCA VEICULAR, SEM AMPARO EM FUNDADAS RAZÕES - IMPROCEDÊNCIA - TENTATIVA DE FUGA, NERVOSISMO, MENTIRAS E RESPOSTAS EVASIVAS JUSTIFICARAM A NECESSIDADE DE VASCULHAS NO VEÍCULO - LICITUDE DA AÇÃO POLICIAL, CONFIRMADA PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPROCEDÊNCIA - FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS NA DECISÃO JUDICIAL - PACIENTE MULTIRREINCIDENTE, CUMPRINDO PENA QUANDO DA NOVA INCURSÃO CRIMINAL - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 06 DA TCCR - 3. MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP) - IMPROCEDÊNCIA - INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS, EIS QUE CONTRASTANTES COM A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR, E NO MÉRITO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente
writ
busca o restabelecimento da liberdade de Carlos Ferreira da Silva Junior, preso pela suposta prática de crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Preambularmente, acolho a preliminar da PGJ de litispendência.

Destarte, verifico que o
habeas corpus
precedente
n. 1024474-30.2026.8.11.0000
foi impetrado com as mesmas partes e atacando a mesma decisão. Contudo, nesta segunda impetração, a defesa apenas acrescentou uma pontuação sobre o regime de cumprimento de pena do paciente no processo de execução ao argumento do "erro de fato"(sic.) quanto à situação executória do paciente.
Conheço do
writ
apenas quanto a este ponto superveniente
, de modo que, quanto às demais matérias repetidas, não as conheço.

Orientação que encontra amparo na jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

Com efeito, sobre o alegado "erro de fato" quanto à situação executória, a defesa argumenta que o paciente estava em regime aberto e não domiciliar. No entanto, tal distinção não socorre o beneficiário para fins de liberdade.

Nesta linha intelectiva, ressalto que para a análise da periculosidade social é que o paciente possui uma execução penal ativa (n. 0333192-63.2015.809.0076) com pena total de 22 anos de reclusão por diversos crimes de roubo.

Independentemente de o regime ser aberto ou domiciliar, o fato é que o Estado concedeu ao paciente uma oportunidade de ressocialização em meio livre, baseada na confiança de que ele cumpriria as condições impostas e não voltaria a delinquir.

A suposta prática de um novo crime, especialmente com posse de explosivos, durante o cumprimento de pena anterior, demonstra que o paciente não possui autodisciplina e que as medidas de controle mais brandas falharam.

Nesse sentido, cito o Enunciado Orientativo nº 06, que dispõe:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
(Negrito)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“Admite-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública de acusado que, cumprindo pena em regime aberto por delito diverso, comete nova infração penal. (...) (STJ - AgRg no HC: 747255 PR 2022/0171355-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

A prisão preventiva, portanto, não é uma antecipação de pena, mas um instrumento de proteção social. Sua manutenção é adequada e proporcional à gravidade do crime.

Assim, transcrevo a orientação do Supremo Tribunal Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Destarte, inexiste, portanto,
aspectos aptos
a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, acolho a
preliminar suscitada pela PGJ de litispendência na parte por tratar-se de repetição do HC 1024474-30.2026.8.11.0000

e,
no mérito, acerca da tese superveniente sobre o regime de cumprimento de pena do paciente no processo de execução
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026